Tribunal: TJDFT
Processo: 0728213-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728213-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO GUTIERREZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GILBERTO GUTIERREZ contra decisão (Id. 18446277) que, nos autos da ação de indenização por danos materiais interposta pelo ora agravante em face de BANCO DO BRASIL, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia – GO. Em suas razões recursais, o autor alega que a decisão agravada vai de encontro ao disposto no artigo 10 do CPC, pois o magistrado a quo não permitiu sua manifestação sobre a incompetência do Juízo de primeiro grau, e ao estabelecido no artigo 53, inciso 3, alínea a, do CPC, uma vez que não foi levado em consideração o fato de que a sede nacional do Banco do Brasil está localizada em Brasília. Salienta que a jurisprudência deste Tribunal é majoritária no sentido de que o magistrado a quo não pode declarar de ofício a incompetência territorial por ser de natureza relativa. Aduz a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento, quais sejam, probabilidade do direito, com fundamento na regra constante do artigo 53, inciso III, do CPC, e o perigo de dano, consistente na possibilidade de remessa dos autos para outro Estado da Federação. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão e da antecipação da tutela recursal para que se reconheça “a legitimidade da opção do autor pela competência do Juízo da Sede da Pessoa Jurídica Ré, nos termos do inc. III do art. 53 do CPC” (Id. 18446273 - Pág. 7). No mérito, postula pela confirmação da tutela antecipada recursal, com a consequente determinação de que o feito seja processado e julgado pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília. Preparo regular nos Ids.18446280 e 18446281. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso vertente, em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, verifica-se que há razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo requerido. Isso porque, a plausibilidade do direito do autor agravante está consubstanciada no fato de que o processamento do feito no foro do domicílio do consumidor constitui mera faculdade deste, sendo que o juiz não pode declarar de ofício da incompetência territorial relativa. Outrossim, o perigo de dano está evidenciado no fato de que a manutenção da decisão agravada poderá implicar na prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos de origem estão na iminência de ser remetidos à Comarca vinculada a outro Estado da Federação. Considerando que a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada se revela suficiente para afastar eventual prejuízo, não se vislumbra necessidade de antecipação da tutela recursal, posto que a questão acerca da determinação da competência será tratada quando da análise do mérito do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora